Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial da 2a Instância Número do processo: 0713943-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HOMERO PINTO FIGUEIREDO PACIENTE: NEITSON CARLOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Homero Pinto Figueiredo em favor de Neitson Carlos Santos contra decisão do Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que expediu ordem de prisão, cumprida em 4/4/2024. 2. Em suma, alega que foi condenado a pende de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, reduzida após julgamento da apelação para 3 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, além de 10 dias-multa, sendo 1/15 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID no 57662410, pág. 51) motivo pelo qual o seu recolhimento a estabelecimento prisional seria inadequado. 3. Sustenta que deve ser observada a Resolução no 474 do CNJ que prevê que o condenado ao cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto não deve ter contra si a expedição de mandado de prisão, mas apenas ser intimado para início do cumprimento da pena. 4. Afirma que sempre esteve à disposição da justiça, tem residência e emprego. Logo, não haveria razão para a manutenção da ordem de prisão irregularmente expedida. 5. Alega que é militar da reserva da Marinha do Brasil e tem direito a ser preso em estabelecimento militar. Invoca dispositivo do Código Penal Militar. 6. Pede a concessão de liminar para que a sua prisão seja imediatamente relaxada e, no mérito, que seja adequado o regime de pena para o semiaberto. 7. Cumpre decidir. 8. Dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 682 de 18 de março de 2024: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto Lei 911/69, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. [grifado na transcrição] 9. Embora de largo espectro, o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme entendimento pacificado do STF: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...]. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 8. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 9. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 10. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 11. Agravo regimental desprovido. (HC 165297 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2019 PUBLIC 27-03-2019) 10. A hipótese não se enquadra nos dispositivos autorizadores para a análise da pretensão no regime excepcional do Plantão Forense. 11. A prisão não é manifestamente ilegal e consta expressamente do mandado de prisão que “A pessoa presa deve ser imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local, consoante parágrafo único do art. 13 da Res. 213/2015 do CNJ.” 12. Na forma da lei de organização judiciária do Estado de Goiás, o preso deverá ser submetido à audiência de custódia no local da prisão, cabendo à autoridade judiciária daquele Estado adotar as medidas cabíveis, até ser recambiado para o Distrito Federal. Enquanto isso, o preso está sujeito àquela autoridade. 13. O Plantão judicial do Distrito Federal não é substituto da audiência de custódia de preso sujeito à autoridade judicial de Goiás. É um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados, razão pela qual o pedido deve ser instruído com todos os elementos indispensáveis à apreciação e cumpridos os procedimentos legais. 14. A prisão ocorreu ontem. Além de não haver informações sobre a audiência de custódia, há requerimento pendente de análise na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, protocolado hoje, em que se requereu: “Isto posto Excelência, requer seja dado início ao cumprimento de pena do Executado em unidade prisional adequada, qual seja militar, sendo para tanto determinado a imediata transferência dele do presídio comum ao qual se encontra, bem como requer que seja deferido o cumprimento de sua pena no local onde reside, qual seja Goiânia/GO”. 15. Não se pode requerer essas condições para o cumprimento da pena em Goiás e, imediatamente, antes que houvesse sequer tempo mínimo para processamento desses pedidos e da audiência de custódia, impugnar a mesma prisão em Habeas Corpus, com fundamentos diferentes, sem aguardar a apresentação do preso à autoridade judiciária de Goiás. 16. O paciente tem em seu desfavor sentença penal condenatória da Justiça Comum por crime não militar, transitada em julgado (6/2/2024, ID no 57662410, pág. 80) e a ordem para que inicie o cumprimento da pena foi expedida há dois dias e cumprida ontem, em conformidade com o contexto fático-jurídico dos autos, não havendo flagrante ilegalidade a ser afastada neste Plantão. 17. O impetrante deixou de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que adotou medidas para informar ao Poder Judiciário que estava disponível para iniciar o cumprimento da pena ou que antes do decreto prisional foi intimado para fazê-lo, o que mitiga a probabilidade do direito invocado. 18. As teses defensivas arguidas pelo impetrante somente poderão ser apreciadas pelo Relator, diante da necessidade de informações complementares, cuja diligência não se adequa ao rito procedimental do Plantão Judicial. 19. O paciente deverá aguardar a audiência de custódia e a decisão do pedido formulado à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. 20. A autoridade policial de Goiás não conseguiu contato com a Marinha para manter o paciente preso em estabelecimento da Armada até decisão judicial sobre esse pleito. Trata-se de cumprimento de pena imposta por sentença transitada em julgado por crime comum praticado por militar da reserva. A solução encontrada foi mantê-lo em cela individual, isolado de outros presos, não havendo constrangimento ilegal que autorize, também por isso, a concessão da ordem. As questões atinentes à prisão em Goiás, como exaustivamente anotado, são atribuições da autoridade judiciária local, não cabendo, neste momento, interferência tumultuária deste Relator, sem observar os ritos previstos, inclusive, na legislação daquele Estado. DISPOSITIVO 21. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Neitson Carlos Santos. 22. Comunique-se à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia desta decisão. 23. Encaminhe-se, oportunamente, ao Relator, Desembargador Esdras Neves, integrante da 1a Turma Criminal (art. 4o da Portaria GPR no 682 de 18 de março de 2024). Brasília, DF, 5 de abril 2024, 22h50. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista